Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719958-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA BARBOSA DAS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, proposto por MARIA ANTÔNIA BARBOSA DAS CHAGAS, processo no 0712822-51.2023.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 188442854 da origem): “ Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por MARIA ANTONIA BARBOSA DAS CHAGAS, em face do IPREV/DF e o DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na c. 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e no bojo da qual a c. 3a Turma Cível do e. TJDFT proferiu v. acórdão para condenar os executados a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O DISTRITO FEDERAL/IPREV-DF apresentaram impugnação alegando prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC e requerendo o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo da ADI n. 7.391/DF. Aponta, outrossim, excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial. O exequente discordou dos termos da referida impugnação por meio da petição acostada ao ID 188022652. É o relato do necessário. DECIDO. De início, não há se falar em suspensão do presente cumprimento até o julgamento definitivo da ADI 7.391/DF, porquanto em consulta realizada ao sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal constatou-se que o recurso manejado pelo Distrito Federal teve seguimento negado pela em. Ministra Relatora, valendo-se ressaltar que o Agravo Interno interposto pelo executado não possui efeito suspensivo e, por isso, não há óbice ao prosseguimento do feito em tela, razão pela qual indefiro o pedido. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Assim sendo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Acaso haja recurso desta decisão, qualquer providência aqui determinada somente poderá ser cumprida após a preclusão, com vistas a se evitar tumulto processual, bem como em homenagem ao preceito da economia processual. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 191958410 da origem. Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, a parte autora, ora agravada, ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do Distrito Federal, lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Afirma que não teria sido enfrentada a tese quanto a responsabilidade subsidiária do DF, mesmo após o oferecimento de embargos de declaração. Registra que “Registre-se a responsabilidade PRINCIPAL pelo pagamento de aposentadorias e pensões é do IPREV-DF, que é uma autarquia, portanto, com personalidade jurídica própria. É o IPREV-DF quem tem atribuição para ser o gestor dos recursos financeiros que custeiam as aposentadorias dos servidores públicos do Distrito Federal.” Aponta suposta prejudicialidade externa, ante a necessidade de julgamento definitivo da ADI n. 7.391/DF, com seu trânsito em julgado. Ao final requer: "a) a atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; b) a intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; c) o provimento deste agravo de instrumento, determinando-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI n. 7.391/DF; d) o provimento deste agravo de instrumento, para declarar que ao Distrito Federal cabe a responsabilidade subsidiária e ao IPREV, a responsabilidade principal; e) caso não acolhido pedido da alínea "d", a nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não apreciou a tese de responsabilidade subsidiária do Distrito Federal alegada na impugnação (ID 184763371) e nos embargos de declaração (ID 190815634) dos entes públicos.” Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária de isenção legal. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, com remessa dos autos a contadoria judicial, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator